Tribunal: TJSP
Processo: 0006282-98.2010.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS. Absolvição em primeiro grau. Recurso da acusação, visando à condenação do réu, nos termos da denúncia. Desacolhimento. Dúvida insanável a respeito do dolo. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Decisão mantida. Apelo improvido.